Tribunal: STF
Processo: HC 248587
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 829.972/RN, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave, pois



    restou esclarecido que o apenado fez uso de aparelho telefônico no interior da unidade prisional em que cumpria pena, o que constitui falta grave, conforme inteligência do art. 50, VII, da Lei 7.210/1984. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. ATO DE TERCEIRO. QUEBRA CADEIA DE CUSTÓDIA. CÓDIGO HASH. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo não se manifestou sobre as matérias indicadas pela defesa (suposta responsabilização por ato de terceiro, quebra da cadeia de custódia e ausência do código hash). Assim, essa Corte fica impedida de apreciar os temas, para evitar indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo desprovido. 



     



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) observa-se que o paciente foi punido exclusivamente por conduta de terceiro, já que lhe foi atribuída conduta faltosa com base no fato de que o Agente Penitenciário mandava mensagem para o reeducando. A decisão está divorciada das provas constantes dos autos; e (b) houve a quebra da cadeia de custódia, pois o vestígio ‘celular’ não foi acondicionado em recipiente adequado nem lacrado, sendo contaminado e tornado inidôneo como fonte de prova digital. Assim, requer-se a concessão da ordem, para que seja declarada e desentranhada dos autos as provas ilegais. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Se não bastasse, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente